Tribunal: TJDFT
Processo: 0729867-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Processual Civil. Agravo de instrumento. Objeto. Gratuidade de Justiça. Postulante. Autor em Ação Revisional de financiamento de veículo. Benefício. Concessão. Impugnação à gratuidade de justiça. Acolhimento. Revogação do benefício. Situação de Desemprego. Atuação como motorista de aplicativo. Hipossuficiência Caracterizada. Declaração de Pobreza Firmada. Presunção Não Elidida (CPC, Art. 99, §3o). Perduração. Manutenção do Benefício. Privilegiação do Processo Como Instrumento de Realização do Direito e Alcance da Justiça. Recurso de agravo. Deserção. ausência de recolhimento do preparo pelo agravante. Dispensa. Recurso que tem como objeto gratuidade de justiça. Deserção. Elisão. Agravo de instrumento conhecido e Provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de ação revisional de financiamento de veículo, acolhendo a impugnação à gratuidade de justiça aviada pela instituição financeira ré no ambiente de contestação, revogara o benefício outrora concedido ao autor, determinando o recolhimento das custas iniciais.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição do que legalmente é exigido para que a parte possa fruir dos benefícios da justiça e se, tendo exibido declaração afirmando sua incapacidade financeira de custear os emolumentos derivados da ação que aviara, pode ser o autor legitimamente contemplado com o benefício, visto que a decisão arrostada revogara a benesse anteriormente lhe havia sido concedida, acolhendo a impugnação formulada no trânsito processual.
III. Razões de decidir
3. O recurso que dispõe sobre gratuidade de justiça é dispensado de preparo por expressa deferência legal, precipuamente porque encerraria nítida contradição ao sistema apreensão diversa por redundar em situação em que, conquanto postulando o benefício e insistindo na sua obtenção, estaria o recorrente enlaçado ao encargo de, na contramão da prestação vindicada, realizar o pagamento do preparo do recurso mediante o qual almeja reavê-la, sob pena de não ser conhecido sob o prisma da deserção, implicando essa situação, em última análise, a imposição da obrigação de o recorrente praticar ato incompatível com o recurso, ensejando até mesmo o reconhecimento da preclusão lógica (CPC, art. 101 e §§).
4. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família.
5. A presunção de miserabilidade jurídica que emana de declaração de pobreza firmada pela pessoa natural é de natureza relativa, somente podendo ser infirmada, contudo, mediante elementos aptos a elidirem a qualidade que se lhe atribuíra, não podendo ser desconsiderada em decorrência da simples circunstância de aparentar condição social superior à grande maioria da população brasileira, à medida que não traduz a certeza de que se trata de pessoa economicamente privilegiada, precipuamente quando se encontra o postulante em situação de desemprego. (CPC, arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o).
6. Sobejando intangível a presunção de que usufrui a declaração firmada pela parte e de forma a lhe ser assegurado o pleno exercitamento do direito subjetivo público que a assiste de invocar a tutela jurisdicional, deve-lhe ser assegurada a gratuidade de justiça que reclamara ao aviar a ação que ajuizara, permitindo-lhe residir em Juízo sem que daí lhe advenha qualquer gravame ou afetação ao equilíbrio da sua economia pessoal, privilegiando-se, em suma, o princípio que resguarda o amplo acesso ao Judiciário e a destinação do processo como simples instrumento para realização do direito e alcance da justiça.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e provido. Preliminar rejeitada. Decisão por maioria.